Tribunal: TJMT
Processo: 1014003-77.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014003-77.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO AKIHARU FUKUDA - CPF: 378.042.601-30 (APELADO), LUCIANA DE SOUSA BRAGA - CPF: 898.359.561-20 (ADVOGADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), REGINA RODRIGUES NAGAYAMA - CPF: 041.116.911-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCI
A DE DÉBITO.
ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCESSIVO. DEFEITO NO MEDIDOR. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA.
INTERRUPÇÃO I
LÍCIT
A DO SERVIÇO.
DANO MORAL
CONFIGURADO
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação
declaratória de inexistência de débito para reconhecer a inexigibilidade das faturas impugnadas, declarar a nulidade do parcelamento, condenar à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de cobrança indevida de energia elétrica decorrente de defeito no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a elevação abrupta das faturas de energia elétrica decorreu de consumo real ou de falha no medidor

e

determinar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A elevação abrupta e incompatível com o histórico de consumo, especialmente em unidade com microgeração fotovoltaica, exige justificativa concreta da concessionária, que não se desincumbe de seu ônus probatório.

O laudo técnico do IPEM/MT comprova defeito no medidor de energia por desgaste ou falha de fabricação, constituindo prova objetiva que afasta a presunção de regularidade da medição.

A participação da concessionária na constatação técnica reforça a credibilidade do laudo e enfraquece suas alegações defensivas.

As justificativas genéricas a
respeito
de fatores externos de consumo não são aptas a afastar a prova técnica nem a explicar a discrepância verificada nas faturas.

A concessionária não apresenta prova eficaz da regularidade do faturamento, limitando-se a documentos unilaterais, o que é insuficiente diante da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

A normalização dos valores após a substituição do medidor confirma que a cobrança decorreu de falha no equipamento, e não de aumento real de consumo.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, inclusive em descumprimento de ordem judicial, configura violação a direito essencial e enseja dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A elevação abrupta do consumo de energia elétrica desacompanhada de justificativa idônea, aliada à comprovação de defeito no medidor, afasta a validade do faturamento. 2. A concessionária responde pela cobrança indevida quando não comprova a regularidade do serviço, especialmente diante da inversão do ônus da prova.
3.
A interrupção do fornecimento de energia elétrica, sobretudo em descumprimento de ordem judicial, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada parcialmente procedente para:

“
a)DECLARAR
A INEXISTÊNCIA dos débitos consubstanciados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora no 11980026, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, nos valores de R$ 753,06, R$ 1.868,75 e R$ 1.615,21, respectivamente, totalizando R$ 4.237,02 (quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e dois centavos), bem como DECLARAR A NULIDADE do "Termo de Confissão de Dívida" de ID 195702048 e do parcelamento dele originado;

c) CONDENAR a ré, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a restituir à parte autora, na forma dobrada, a quantia de R$ 538,00 (quinhentos e trinta e oito reais), o que perfaz o montante de R$ 1.076,00 (mil e setenta e seis reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (28/02/2025 - ID 195700083) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC);

d) CONDENAR a ré, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do
evento danoso mais grave, qual seja, o corte indevido do fornecimento de energia (24/06/2025), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Ratifico
a liminar concedida.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015.
”

A apelante sustenta que o consumo registrado decorre de utilização efetiva de energia na unidade consumidora, inexistindo falha no medidor ou irregularidade no faturamento.

Aduz
que o sistema de compensação de energia, inclusive em unidades com microgeração, não afasta o dever de pagamento da diferença entre energia gerada e consumida.

Alega que fatores externos influenciam diretamente o aumento das faturas, como elevação de temperatura, maior permanência de pessoas no imóvel, uso intensificado de equipamentos elétricos, incidência de tributos e aplicação do sistema de bandeiras tarifárias.

Acrescenta que eventual elevação de consumo pode decorrer de fuga de energia ou problemas nas instalações internas, cuja manutenção compete ao consumidor.

Argumenta que inexistem provas de defeito no medidor e que a
C
oncessionária atuou conforme as normas da ANEEL, afastando a configuração de ato ilícito.

Por fim,
aponta
a ausência de dano moral indenizável e requer a improcedência integral dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões,
o apelado
a
duz que as cobranças são indevidas, pois destoam do histórico de consumo da unidade, a qual possui sistema de microgeração fotovoltaica, o que reduziria significativamente os valores das faturas.

Assever
a que houve defeito no medidor de energia elétrica, fato comprovado por laudo técnico da própria concessionária e do órgão metrológico competente, o qual apontou irregularidade no equipamento.

Afirma que a cobrança foi realizada de forma unilateral, sem observância dos procedimentos exigidos, inclusive sem apresentação do Termo de Ocorrência e Inspeção.

Destac
a que, mesmo após reclamações administrativas, a empresa manteve a exigência de valores indevidos e impôs parcelamento para evitar a suspensão do serviço.

Expõe
que, após a substituição do medidor, os valores voltaram ao padrão habitual, o que confirma a falha na medição anterior.
E
que a conduta da
C
oncessionária caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e indenização por dano moral, sobretudo em razão da interrupção do fornecimento de energia e dos transtornos suportados.

Pugna pel
o
não provimento do R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais para reconhecer a inexigibilidade das faturas impugnadas, declarar a nulidade do parcelamento, condenar à restituição em dobro de valores pagos e
à reparação
por dano moral.

In
fere-se

dos autos
que houve elevação abrupta e incompatível com o histórico de consumo da unidade consumidora, a qual, inclusive, possuía sistema de microgeração fotovoltaica, fator que, por si só, já indicava padrão reduzido de faturamento.
Desse mod
o, a alteração repentina dos valores das faturas exigia justificativa concreta por parte da
C
oncessionária, ônus do qual não se desincumbiu.

Há
comprova
çã
o
de
que o medidor de energia apresentava defeito, circunstância confirmada por laudo técnico do IPEM/MT, que reprovou o equipamento por irregularidade decorrente de desgaste ou falha de fabricação. Tal elemento probatório é objetivo e afasta, de forma segura, as alegações da apelante quanto à regularidade da medição. Além disso, a própria
C
oncessionária participou da constatação técnica, o que reforça a credibilidade da prova produzida.

A alegação de que fatores externos, como aumento de temperatura, maior permanência de pessoas no imóvel ou uso intensificado de aparelhos elétricos, teriam influenciado o consumo, revela-se genérica e dissociada das provas concretas
presentes no processo
. Trata-se de argumentação abstrata, incapaz de afastar o laudo técnico que atestou defeito no equipamento de medição,
tampouco de explicar a discrepância significativa em relação ao histórico de consumo.

Ademais, a
C
oncessionária não apresentou prova eficaz da regularidade do faturamento, limitando-se a documentos unilaterais e presunções, o que se mostra insuficiente diante da inversão do ônus da prova reconhecida na origem, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário, a prova produzida pelo autor demonstra que, após a substituição do medidor, os valores retornaram a patamar compatível com a média anterior, o que confirma que a cobrança indevida decorreu da falha no equipamento, e não de aumento real de consumo.

No tocante ao
dano moral
, verifica-se que houve
interrupção do fornecimento de energia elétrica, mesmo após ordem judicial para manutenção do serviço,
o que
ultrapassa o mero aborrecimento e atinge direito fundamental do consumidor, especialmente diante da essencialidade do serviço.

O valor foi fixado de forma
razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Pel
o
exposto
,
neg
o
provimento
ao Recurs
o
e
deixo de majorar a verba honorária porque já fixada no percentual máximo na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026